Tribunal: CARF
Processo: 10880.662366/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO. RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do Pedido de Ressarcimento no prazo de 5 anos.
O artigo 74, § 5o da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo para homologação de declaração de compensação, não podendo ser aplicável por analogia para a apreciação de pedido de restituição ou ressarcimento por ausência de semelhança entre os institutos.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
Não ocorre a homologação tácita do PER/DCOMP prevista no art 74 da Lei no 9.430/96 se o contribuinte apresenta declaração retificadora válida e o Despacho Decisório ocorre no prazo quinqüenal contado a partir da data da apresentação do PER/DCOMP retificador.
MULTA E JUROS DE MORA.
Débitos indevidamente compensados por meio de Declaração de Compensação não homologada sofrem incidência de multa e juros de mora, conforme previsto no art. 61 da Lei no 9.430/1996.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO. SÚMULA No 4 DO CARF.
Por ser vinculante, aplica-se a Súmulas no 4 do CARF a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa. Não se admite, pois, a apresentação, em sede recursal, de argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública.

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.662366/2012-12 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-008.666 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
22 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
RODOPA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
RESTITUIÇÃO.
RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos
requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser
negado.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do Pedido de
Ressarcimento no prazo de 5 anos.
O artigo 74, § 5o da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo para homologação de
declaração de compensação, não podendo ser aplicável por analogia para a
apreciação de pedido de restituição ou ressarcimento por ausência de
semelhança entre os institutos.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
INOCORRÊNCIA.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA.
Não ocorre a homologação tácita do PER/DCOMP prevista no art 74 da Lei no
9.430/96 se o contribuinte apresenta declaração retificadora válida e o
Despacho Decisório ocorre no prazo quinqüenal contado a partir da data da
apresentação do PER/DCOMP retificador.
MULTA E JUROS DE MORA.
Débitos indevidamente compensados por meio de Declaração de Compensação
não homologada sofrem incidência de multa e juros de mora, conforme
previsto no art. 61 da Lei no 9.430/1996.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO. SÚMULA
No 4 DO CARF.
Por ser vinculante, aplica-se a Súmulas no 4 do CARF a seguir reproduzida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.662366/2012-12
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.666 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.662366/2012-12

“Súmula CARF no 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.”
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o
momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa.
Não se admite, pois, a apresentação, em sede recursal, de argumentos não
debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de
ordem pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do despacho decisório e, no mérito, conhecer parcialmente das razões
recursais, em razão de preclusão e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio
Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente processo de créditos de Cofins não-cumulativo – Mercado Interno,
relativos ao 1o. trimestre de 2007, no valor de R$ 2.021.008,76, não reconhecidos,
conforme o Despacho Decisório emitido pela DRF/DERAT/SP.
Conforme o Despacho Decisório, emitido em 03/01/2013, com ciência em 17/01/2013,
não teria sido possível confirmar a existência do crédito indicado, posto que a
contribuinte não teria atendido à intimação para apresentação dos Arquivos Digitais,
compreendendo as operações efetuadas no período, conforme previsto na Instrução
Normativa no. 86/2001, em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.666 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.662366/2012-12

Preliminarmente, a contribuinte suscita a nulidade do Despacho Decisório, sob a
alegação, em síntese, de que:
- o Ato Declaratório Executivo (ADE) COREC 03/2012, dispensou do atendimento à
intimação os contribuintes que já tivessem utilizado todo o crédito em declarações de
compensação, o que seria o seu caso;
- ainda que não se enquadrasse na definição trazida pelo inciso I do artigo 2o. do ADE
COREC 03/2012, não existe no dispositivo qualquer determinação legal acerca de
indeferimento do pedido de ressarcimento, podendo, no máximo, ser-lhe aplicada multa
por falta de cumprimento de obrigação acessória;
- a não transmissão dos arquivos digitais, ainda que possa servir de subsídio, não é
suficiente para a não homologação do direito creditório, sendo o Dacon e a
documentação suporte os principais documentos para aferir a veracidade ou validade
dos saldos credores do PIS/Cofins;
- já havia transcorrido o decurso de prazo para o fisco aferir o crédito ou solicitar
qualquer documento do período, inclusive para a manutenção de tais arquivos,
conforme a IN/SRF no. 86/2001.
No mérito, a contribuinte sustenta que , a partir desta data da transmissão do
PER/DCOMP original, relativo ao 1o. trimestre de 2007, é que deu-se o início do prazo
para que o fisco efetuasse ou não a homologação de forma expressa, obedecendo o
prazo estipulado no parágrafo 2o. da IN/RFB 900, sob pena da mesma ser homologada
tacitamente. Sustenta, então, que os valores de créditos e demais situações deste
período, desde 2012, já não podem servir como objeto ou exigência de verificação pelo
fisco, por se tratar de período atingido pela decadência.
Alega que os demais documentos de suporte dos PER/DCOMP não homologados já
tinham sido entregues no Procedimento Fiscal RPF/MPF 08.1.90.002010001548, em 26
de julho de 2010, conforme solicitação daquela fiscalização, onde ficaram à disposição
até o encerramento do mencionado procedimento, o qual nada teria apurado de irregular
e que teria convalidado tacitamente o aludido pedido de ressarcimento e as
compensações havidas. Alega, ainda, que, embora não seja obrigatória a apresentação
ou manutenção dos arquivos solicitados, traz a documentação para convalidar os
créditos, inclusive a documentação apresentada no citado MPF que homologou
tacitamente o pedido de ressarcimento.
Remete aos artigos 36 e 37 da Lei no. 9.784/99, que regula o processo administrativo,
para alegar que a Receita Federal nada analisou, nem mesmo diligenciou no sentido de
verificar as informações que se encontram em sua posse, uma vez que possui
escrituração contábil e fiscal totalmente regularizada, ressaltando ainda que o Despacho
Decisório, explicitado de forma genérica e imprecisa, sem análise da documentação,
vulnerou os princípios do contraditório e da ampla defesa, posto que não teve
oportunidade de ter aferição técnica dos documentos que embasam o direito creditório.
Em breve síntese, reitera que ficou desobrigada da apresentação dos arquivos digitais,
tendo decorrido o prazo para o fisco solicitá-los; que decorreu o prazo para a
manutenção ou guarda dos documentos e arquivos; que não foi realizada análise do
crédito, restando impossível o indeferimento de direito creditório sem aferição técnica;
que não ficou fixada nenhuma penalidade na intimação, com amparo legal, que
culminasse no indeferimento do crédito; e que a intimação era expressa ao afirmar que
os arquivos só visariam a subsidiar a análise do direito creditório, não servindo de único
elemento para embasar um despacho decisório.
Sob o tópico “Da necessidade de perícia técnica e diligência”, requer diligência e perícia
para constituir o seu direito mediante a análise das provas e documentos que ainda estão
na posse do ente administrativo; ou, ainda, que a Receita Federal proceda à análise do
crédito em questão e expeça despacho decisório fundamentado, sob pena de nulidade
absoluta.
Sob o título “Do prazo decadencial” alega, em síntese, que, como não houve a análise e
constituição do suposto crédito tributário em tempo hábil, operou-se a decadência em
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.666 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.662366/2012-12

relação ao período mencionado, via de consequência também a decadência e a
prescrição da obrigatoriedade da manutenção de qualquer documento ou período
requerido para análise.
Aborda, ainda, sobre a inversão do ônus da prova, aduzindo que não há qualquer
impeditivo legal que possa servir de fundamento para não homologar o pedido de
ressarcimento e as compensações havidas, não havendo que se falar na produção da
prova por parte da contribuinte; que não há lei que estabeleça a presunção, e que o fisco
possuía meios técnicos para aferir os montantes em seu banco de dados, nem que fosse
para demonstrar que os valores não seriam condizentes com o montante a ressarcir.
Requer, por fim, a anulação do despacho decisório e que seja decretada a nulidade de
todo o procedimento pelas razões acima expostas, em síntese: em razão da decadência
do direito; da juntada de toda documentação que comprove a existência do direito ao
crédito; porque ficou desobrigada de apresentação e transmissão dos arquivos digitais;
porque decorreu o prazo para o fisco solicitar os arquivos digitais e outros
procedimentos; porque decorreu o prazo para manutenção ou guarda dos documentos e
arquivos; porque não foi realizada análise do crédito, tornando impossível o
indeferimento do direito creditório sem a devida aferição técnica; porque a penalidade
fixada na intimação, que consubstanciou o indeferimento do crédito, não veio
acompanhada de qualquer fundamentação legal, lembrando que o ato administrativo só
possui validade quando estiver vinculado.
Caso não seja decretada a nulidade, requer, ainda:
- a decadência do direito do fisco em proceder na apuração, levantamento, verificação e
lançamento do crédito em questão, considerando seu período base, inclusive a
documentação correspondente;
- que o Fisco apresente todos os documentos e análises necessárias para embasar o seu
posicionamento, sob pena de afronta ao seu direito;
- a exclusão da multa aplicada, por ausência de fato infringente e por possuir caráter
confiscatório;
- que sejam apreciados todos os pontos apresentados na manifestação de
inconformidade, em especial a alegação de prescrição e decadência no tocante a
obrigatoriedade de manutenção de documentos, análise e constituição do crédito
tributário, bem como a questão da falta de prova suficiente para fundamentar a decisão
impugnada, posto que não foram foi realizada nenhuma verificação nos documentos.
- a oportunidade de produzir todas as provas admitidas em direito, especificamente
perícia e diligências em todos os documentos apresentados e outros, para comprovação
do direito creditório e sustentação oral em plenário quando do julgamento da presente
manifestação ou eventual recurso, sob pena de nulidade.
Pede deferimento.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
ARQUIVOS DIGITAIS. EXIGIBILIDADE.
A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o ressarcimento, o
reembolso e a compensação, poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório
à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos
magnéticos.
INTIMAÇÃO
PARA
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
ARQUIVOS
DIGITAIS. DISPENSA. ADE COREC 03/2012
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.666 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.662366/2012-12

Conforme o ADE COREC 03/2012, os contribuintes ficaram dispensados do
atendimento à intimação para a apresentação de arquivos digitais apenas na hipótese em
que, cumulativamente, todo o crédito pleiteado tivesse sido utilizado em declarações de
compensação e estas se encontrassem homologadas tacitamente na data limite para
transmissão dos arquivos digitais.
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus
do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito creditório.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INÍCIO DA CONTAGEM DO
PRAZO.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO.
Fica configurado o respeito à ampla defesa e ao contraditório quando o contribuinte é
regularmente cientificado do despacho decisório, sendolhe possibilitada a apresentação
de manifestação de inconformidade, no prazo legal, contra a motivada decisão de não
homologar a compensação.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A perícia técnica não se justifica quando, além de estar carente das formalidades
exigidas pelo Decreto no. 70.235/72, não houve a impossibilidade de produzir a prova,
mas sim a omissão da interessada em fornecer a prova do seu direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
nulidade do despacho decisório por violação à ampla defesa e ao
contraditório, pois precisaria de mais tempo para obtenção dos arquivos exigidos tendo em vista
que alterou seu sistema operacional e o Ato Declaratório COREC 03/2012 prorrogou o prazo
para resposta às intimações relacionadas a pedidos de ressarcimento do PIS e da COFINS nas
quais se solicita a transmissão de arquivos digitais;
(ii)
o prazo estabelecido pelo Ato Declaratório COREC 03/2012 é de 110 dias;
(iii)
não estava dispensada de apresentar os documentos digitais, no entanto, o
prazo para atendimento da intimação foi alterado para maior;
(iv)
deveria ter sido intimada após o término do prazo para eventualmente
apresentar outros documentos comprobatórios do crédito pleiteado antes de ter seu pedido
indeferido;
(v)
o pedido de diligência formulado na Manifestação de Inconformidade foi
negado sob a singela alegação de que a perícia somente se justificaria caso a prova não pudesse
ser produzida pelo contribuinte;
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.666 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.662366/2012-12

(vi)
há época em que foi intimada a se manifestar sobre a legitimidade dos
créditos, sua atividade de apuração estava há muito homologada, de modo que não caberia mais
qualquer questionamento quanto aos créditos e débitos registrados no período;
(vii)
no 1o trimestre de 2007 apurou as contribuições ao PIS e COFINS devidas
no período, bem como os créditos a elas relacionados, tendo apresentado ao Fisco todas as
informações relacionadas a esta apuração;
(viii) desde tal momento o Fisco tinha total conhecimento dos valores que
serviram de base para a determinação do montante a ser recolhido, bem como dos créditos a
serem utilizados;
(ix)
ainda que tais informações não tivessem sido adequadamente prestadas,
não pode o Fisco, agora, apresentar qualquer questionamento quanto aos procedimentos adotados
à época, não pode mais questionar a legitimidade dos débitos e créditos apurados;
(x)
com o transcurso do prazo previsto no § 4o, do art. 150 do Código
tributário Nacional - CTN, restou definitivamente homologada a atividade realizada, não
podendo o Fisco manifestar discordância, seja quanto á apuração, seja quanto ao pagamento do
tributo;
(xi)
seria contraditório admitir que, após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos,
está homologada, tacitamente, a atividade do contribuinte na apuração do tributo devido;
(xii)
tendo em vista que, há época em que foi proferido o despacho decisório, já
havia transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, conclui-se que não poderia o Fisco discordar da
apuração realizada;
(xiii) as declarações apresentadas, que indicavam os débitos e créditos dos
tributos, já haviam sido homologadas pelo Fisco, de modo que reputam-se válidas todas as
informações apresentadas no que diz respeito ao crédito apurados; e
(xiv) são indevidas a multa e os juros constantes do Despacho Decisório, pois
deveriam ter sido objeto de lançamento, no propósito de lhe ser garantido o devido processo
legal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
- Da nulidade do Despacho Decisório por violação à ampla defesa e ao
contraditório
Em breve síntese, defende a Recorrente a nulidade do despacho decisório por
violação à ampla defesa e ao contraditório, pois precisaria de mais tempo para obtenção dos
arquivos exigidos tendo em vista que alterou seu sistema operacional e que o Ato Declaratório
COREC 03/2012 prorrogou o prazo para resposta às intimações relacionadas a pedidos de
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.666 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.662366/2012-12

ressarcimento do PIS e da COFINS nas quais se solicita a transmissão de arquivos digitais,
estabelecendo o prazo de 110 dias.
Trata-se de inovação recursal, razão pela qual o seu não conhecimento é medida
que se impõe. Explica-se:
Em sede de Manifestação de Inconformidade, defendeu a Recorrente estar
desobrigada de apresentar os documentos exigidos no Ato Declaratório COREC 03/2012,
conforme excertos a seguir reproduzidos da peça de defesa:

“Nesse passo as intimações emitidas para pedidos de ressarcimento (PER/DCOMP) de
créditos da não cumulatividade do PIS ou da Cofins pelas quais era solicitada a
transmissão de arquivos digitais, previstos na Instrução Normativa SRF 86/2001, teve
seu prazo de atendimento prorrogado para 110 dias, contados da data da ciência da
intimação, ficando dispensado o atendimento à intimação quando, em relação ao crédito
pleiteado no pedido de ressarcimento objeto da intimação, ficasse observado que todo o
crédito pleiteado já fora utilizado em declarações de compensação, caso específico
da Manifestante, senão vejamos:
(...)
Assim, a Manifestante pela leitura do Ato Declaratório Executivo COREC 03/2012,
entendeu que não estava mais obrigada a apresentar os arquivos digitais, pois, já havia
utilizado todo o crédito solicitado para ressarcimento em compensações efetivamente
declaradas nos termos da IN/900 de 30 de dezembro de 2008 e já homologadas
tacitamente, não havendo fixação de penalidade, quedou-se inerte.
Portanto, a Receita Federal, jamais poderia ter indeferido seu pedido de ressarcimento,
simplesmente pela falta de entrega de arquivos digitais porque a Manifestante se
enquadra na definição trazida pelo inciso I do artigo 2o do Ato Declaratório Executivo
COREC 3/2012, ainda que não se enquadrasse, não existiu no dispositivo qualquer
determinação legal acerca de indeferimento do pedido de ressarcimento, podendo, no
máximo, ser-lhe aplicada multa por falta de cumprimento de obrigação acessória, o que
também não restou consignado, destacando, novamente, que todo ato administrativo
deva ser vinculado.
(...)
Portanto a Manifestante não pode ser obeigada a apresentar os arquivos digitais com
base no Ato Declaratório Executivo COREC 3/2012 ou pelo decurso do prazo
obrigatório para sua guarda.
(...)
Ainda que esta Autoridade Julgadora, entenda de forma diversa, o que não se acredita, e
mantenha o entendimento da obrigatoriedade da apresentação dos arquivos digitais,
deverá cancelar o despacho decisório e aplicar uma penalidade compatível com falta de
apresentação doas arquivos digitais, mas nunca indeferir o crédito, ora constituído
regularmente.
(...)
Dito isso, com ou sem a análise dos documentos juntados e pelas razões acima, o
despacho decisório deve ser anulado, principalmente porque:
- a Manifestante ficou desobrigada da apresentação dos arquivos digitais;”
Do pedido da Manifestação de Inconformidade consta:
“Ante o exposto, requer se digne o D. Julgador (s) a CONHECER e PROVER a
presente MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, acolhendo a preliminar de
nulidade ou ANULAR o presente despacho decisório e decretar a nulidade de todo o
procedimento consubstanciado nas razões acima, seja:
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.666 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.662366/2012-12

(...)
c) Porque a Manifestante ficou desobrigada da apresentação e transmissão dos arquivos
digitais;”
Como visto, em sede de Manifestação de Inconformidade a Recorrente defendeu
estar desobrigada de apresentar a documentação solicitada pela Fiscalização. Agora em Recurso
Voluntário aduz que teria mais prazo para apresentar os documentos e que tal prazo deveria ter
sido respeitado.
A motivação do Despacho Decisório para o indeferimento do crédito pleiteado foi
o fato de a Recorrente, mesmo intimada, não ter apresentado a documentação solicitada pela
Fiscalização. Vejamos:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
possível confirmar a existência do crédito indicado, pois o contribuinte, mesmo
intimado, não apresentou Arquivos Digitais previstos na Instrução Normativa SRF no
86, de 22/10/2001, em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01, compreendendo as
operações efetuadas no período de apuração acima indicado.”
A decisão recorrida julgou a Manifestação de Inconformidade de acordo com os
argumentos de defesa trazidos, ou seja, de que estava desobrigada a apresentar os documentos
solicitados pela Fiscalização. Do decisum atacado tem-se:
“Inicialmente, a contribuinte suscita a nulidade do Despacho Decisório ao alegar que o
ADE COREC 03/2012 dispensou do atendimento à intimação para apresentação dos
arquivos digitais os contribuintes que já tivessem utilizado todo o crédito em
declarações de compensação, o que seria o seu caso.
Todavia, esse argumento não pode prosperar no presente feito. O ADE COREC no.
03/2012 foi editado com a intenção de prorrogar o prazo para resposta às intimações
emitidas para pedidos de ressarcimento de PIS/Cofins nas quais se solicita a transmissão
de arquivos digitais. Vejamos o art. 2o. do referido ADE:
Art. 2o Fica dispensado o atendimento à intimação de que trata o art. 1o quando, em
relação ao crédito pleiteado no pedido de ressarcimento objeto da intimação, for
observado, cumulativamente, que:
I - todo o crédito pleiteado foi utilizado em declarações de compensação; e
II - na data limite para transmissão dos arquivos digitais, adotado o prazo do art. 1o,
todas as declarações de compensação referidas no inciso anterior encontram-se
homologadas tacitamente.
Conforme se verifica acima, ficaram dispensados do atendimento à intimação para a
apresentação de arquivos digitais os contribuintes que tivessem pleiteado todo o seu
crédito em declarações de compensações, as quais já se encontrassem homologadas
tacitamente na data limite para transmissão dos arquivos digitais.
O PER/DCOMP sob análise foi transmitido em 23/05/2011. Desta forma, a
homologação tácita poderia se concretizar em 23/05/2016 (cinco anos), caso não
houvesse neste ínterim o procedimento fiscal para a verificação do direito creditório.
A disposição em comento não se aplica ao caso da contribuinte, posto que, mesmo que
tenha utilizado todo o seu crédito em declarações de compensação (o que não está em
questão), por óbvio, não houve a homologação tácita até o prazo para apresentação dos
arquivos digitais.
(...)
Todavia, trata os autos do presente processo de não homologação de
ressarcimento/compensação, ou seja, de verificação de direito creditório, para o qual é
indiscutível o ônus da contribuinte em demonstrar o seu direito líquido e certo ao
indébito tributário, sendo que os documentos fiscais exigidos pelo fisco são necessários
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.666 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.662366/2012-12

para a aferição do direito creditório. Com efeito, ao declarar à autoridade tributária que
dispunha de crédito capaz de extinguir uma dívida, a contribuinte assumiu a
incumbência de demonstrá-lo.
(...)
Desta forma, como os arquivos digitais estão previstos em lei, assim como quaisquer
outros documentos fiscais da empresa, a análise e reconhecimento do direito creditório
poderá ser condicionado à apresentação do arquivo digital, conforme mandamento da
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, em seu art. 65 (matéria
agora regulada pela Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012,
art. 76). Repare-se:
(...)
No caso em exame, a contribuinte não atendeu ao que foi solicitado através de
intimação fiscal, provocando a não homologação das Declarações de Compensação.
Evidencia-se, pois, que a empresa não atendeu à intimação para apresentação dos dados
necessários à apreciação do seu suposto crédito, não havendo como ter sucesso em sua
pretensão creditória.”
Do cotejo analítico das razões deduzidas em primeira e em segunda instância,
afigura-se evidente a inovação recursal, não merecendo, por esta razão, ser o pleito da
Recorrente apreciado por esta Turma de Julgamento.
Os arts. 16 e 17 do Decreto no 70.235/1972 assim prescrevem:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (...)”
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.”
Assim, os argumentos de defesa trazidos apenas em grau recursal, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem a sua apreciação,
por preclusão processual.
Neste sentido tem decidido o CARF:
“Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento no
qual o contribuinte deve aduzir todas suas razões de defesa (arts. 14 - 16, Decreto no
70.235/1972). Não se admite, pois, a apresentação, em sede recursal, de argumentos não
debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem
pública. Não configurada hipótese que autorize a apresentação de novos fundamentos na
fase recursal, mandatório o reconhecimento da preclusão consumativa.” (Processo no
10215.720017/2008-81; Acórdão no 2402-008.183; Relator Conselheiro Gregório
Rechmann Junior; sessão de 03/03/2020)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 31/08/2003
(...)
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.666 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.662366/2012-12

RECURSO
VOLUNTÁRIO.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento no
qual o contribuinte deve aduzir todas as razões de defesa (artigos 16 e 17 do Decreto no
70.235/1972). Salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública,
não se admite a apresentação, em sede recursal, de novos fundamentos não debatidos na
origem, devendo ser reconhecida a preclusão consumativa.” (Processo no
12267.000417/2008-96; Acórdão no 2402-008.045; Relator Conselheiro Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos; sessão de 16/01/2020)
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/1998 a 31/12/2002
PEÇAS DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO E RECURSO VOLUNTÁRIO. GUINADA
ARGUMENTATIVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Segundo o artigo 17 do Decreto no 70.235/1972, que regula, com estatura
reconhecidamente legal, o processo administrativo de determinação e exigência de
crédito tributário, considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante, ocorrendo preclusão consumativa, não
cabendo ao julgador conhecer de novel argumentação recursal, sequer submetida à
instância de piso. (...)” (Processo no 19515.004011/2003-48; Acórdão no 3401-006.990;
Relator Conselheiro Rosaldo Trevisan; sessão de 22/10/2019)

“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Ano-calendário: 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO
E
RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO. ART. 17 DO DECRETO 70.235/72.
Petições apresentadas após o recurso voluntário, veiculando novos argumentos de
defesa que não foram apresentados na impugnação nem debatidos em primeira
instância, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
(...)” (Processo no 10580.726134/2014-38; Acórdão no 3301-006.381; Relator
Conselheiro Winderley Morais Pereira; sessão de 18/06/2019)
Assim, é de não se conhecer do argumento recursal em apreço.
Ademais, é por demais sabido que em processo de ressarcimento/compensação, é
ônus do contribuinte trazer aos autos os elementos probatórios do seu direito.
É de se ressaltar que foi oportunizado à Recorrente para que fizesse prova do seu
direito, tendo sido devidamente intimada. Em defesa, alegou estar desobrigada de apresentar o
requerido pela Fiscalização.
Nestes termos, não há reparo a ser feito ao decidido tanto no Despacho Decisório,
quanto no Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
A Recorrente não trouxe elementos hábeis a contrapor o decidido, em especial,
provas robustas do seu direito.
Deve-se levar em consideração que a necessidade de liquidez e certeza dos
créditos é condição imperiosa, para que se proceda o ressarcimento/restituição/compensação de
valores. Não é devida a autorização de ressarcimento/restituição/compensação quando os
créditos estão pendentes de certeza e liquidez.
Nos processos administrativos que tratam de restituição/compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, é atribuição do sujeito passivo a demonstração da efetiva
existência do indébito. Nesses casos, quando é negado o pedido de
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.666 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.662366/2012-12

compensação/restituição/ressarcimento que aponta para a impossibilidade de se confirmar o
crédito, cabe ao manifestante, caso queira contestar a decisão a ele desfavorável, cumprir o ônus
que a legislação lhe atribui, trazendo ao contraditório os elementos de prova que demonstrem a
existência do crédito.
Documentos comprobatórios são os que possibilitam aferir, de forma inequívoca,
a origem e a quantificação do crédito, visto que, sem tal comprovação, o pedido de repetição fica
prejudicado.
No caso em análise, não houve o cumprimento dos requisitos necessários por
parte da Recorrente.
Cabe citar a aplicação ao caso do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
in verbis:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.”
Humberto Teodoro Júnior sobre a prova ensina que:
"Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do
adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a
causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência de um direito
subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo
máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.” (Humberto
Teodoro Junior, in Curso de Direito Processual Civil, 41a ed., v. I, p. 387)
Sobre a necessidade de se provar o direito creditório em pedidos de
ressarcimento/restituição/compensação, é uníssona a jurisprudência deste Colegiado, conforme
precedentes a seguir elencados:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/02/2003
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua certeza e
liquidez, sem o que não pode ser restituído, ressarcido ou utilizado em compensação.
Faltando aos autos o conjunto probatório que permita a verificação da existência de
pagamento indevido ou a maior frente à legislação tributária, o direito creditório não
pode ser admitido.
Segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo Processo
Administrativo Federal, Processo Administrativo Fiscal e o Código de Processo Civil,
cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material e os pedidos
de diligência não se prestam a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do
crédito alegado.” (Processo no 15374.917936/2009-47; Acórdão no 3201-004.685;
Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de 29/01/2019)
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.666 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.662366/2012-12

Data do fato gerador: 31/01/2008
CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O pagamento indevido, assim como a certeza e liquidez do crédito, precisam ser
comprovados pelo contribuinte nos casos de solicitações de restituições e/ou
compensações. Fundamento: Art. 170 do Código Tributário Nacional e Art. 16 do
Decreto 70.235/72." (Processo 10865.905444/2012-69; Acórdão 3201-002.880; Relator
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima; sessão de 27/06/2017)
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/06/2011
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO.
A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação, posteriormente
a procedimento fiscal, exige comprovação material.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a
suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado. Recurso
Voluntário Negado." (Processo 10805.900727/2013-18; Acórdão 3201-003.103; Relator
Conselheiro Marcelo Giovani Vieira; sessão de 30/08/2017)
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
Correta decisão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade por
inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento alegado como
origem do crédito está integral e validamente alocado para a quitação de outro débito
está integral e validamente alocado para a quitação de outro débito." (Processo no
11080.930940/2011-60; Acórdão 3201-003.499; Relator Conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade; Sessão de 01/03/2018)
Assim, voto por não rejeitar tal matéria.

- Da decadência
Como relatado a insurgência recursal cinge-se a ter reconhecida a homologação
tácita de pedido de ressarcimento/compensações ao argumento de que se passaram mais de 5
(cinco) anos entre a data de protocolização do requerimento e a data do decidido (aplicação do §
4o, do art. 150 do Código tributário Nacional – CTN).
No caso, improcede a pretensão recursal, razão pela qual, deve ser reproduzida a
decisão de 1a instância que bem analisou a questão ora em análise, conforme excertos a seguir:
“A contribuinte aborda ainda a decadência, desta feita alegando que, a partir da entrega
da declaração original, na data de 20/01/2009, deu-se início o prazo para a homologação
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.666 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.662366/2012-12

expressa ou a sua não homologação relativa aos créditos do 1o. trimestre de 2007, sob
pena da mesma vir a ser homologada tacitamente. Ainda, que a Receita Federal não
pode deixar de homologar o pedido de ressarcimento com base na falta de apresentação
de documentos ou arquivos digitais cuja guarda e manutenção não são mais obrigatórias
desde 2012.
Todavia, tal argumento não pode prosperar. O prazo para a homologação tácita dos
créditos declarados em PER/DCOMP está previsto no artigo 74, § 5o., Lei no. 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (g.n.)
Portanto, não cabe razão à contribuinte quanto ao início do prazo para a contagem do
prazo para a homologação, o qual será de 5 (cinco) anos contados da entrega do
PER/DCOMP retificador transmitido em 23/05/2011.”
A Recorrente confunde as normas aplicáveis à espécie, principalmente quando
clama para si o direito de, por analogia, ter o seu pedido de ressarcimento homologado
tacitamente em face do decurso do prazo de cinco anos.
Com efeito, tratando de pedido de ressarcimento é importante asseverar que nas
normas de regência não há previsão de qualquer penalidade ou mesmo a previsão de
reconhecimento tácito do direito buscado pela contribuinte em função de uma eventual demora
na análise do pedido.
A simples leitura do § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996 permite compreender que
inexiste fundamento para a alegação da Recorrente. Não há limitação temporal para a análise do
pedido de ressarcimento e homologação tácita para tal pedido, mas apenas para a compensação
declarada. São institutos distintos e não é possível aplicar a analogia para tal situação.
Ainda, deve ser aplicada a uníssona jurisprudência deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF a qual reconhece não ser aplicável a homologação tácita em
pedidos de ressarcimento e restituição.
A título ilustrativo colacionam-se as seguintes decisões:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/06/2000
RESTITUIÇÃO. RESSARCIMENTO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
INOCORRÊNCIA. ART. 24 DA LEI N. 11.457/2007. PRAZO.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do pedido de ressarcimento ou
restituição no prazo de 5 anos.
O artigo 74, § 5o da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo para homologação de declaração
de compensação, não podendo ser aplicável por analogia para a apreciação de pedido de
restituição ou ressarcimento por ausência de semelhança entre os institutos.
Não obstante a Administração Tributária tenha ultrapassado o prazo previsto no art. 24
da Lei n° 11.457/2007 para conclusão do processo administrativo, não há qualquer
amparo legal ou judicial para o deferimento automático de pleito de restituição.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-008.666 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.662366/2012-12

Recurso Voluntário negado” (Processo no 10980.005945/2004-17; Acórdão no 3402-
007.317; Relatora Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula; sessão de
17/02/2020)

“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INEXISTÊNCIA.
O prazo de cinco anos para o pronunciamento da autoridade administrativa diz respeito
apenas à compensação declarada pelo contribuinte, não se aplicando aos casos de
restituição ou ressarcimento o reconhecimento tácito do direito dos créditos pleiteados.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
A homologação tácita apenas se opera no pedido de compensação.
COMPENSAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO CERTO.
De acordo com art. 170 do Código Tributário Nacional, somente pode ser autorizada a
compensação de créditos líquidos e certos do sujeito passivo.” (Processo no
10945.900954/2012-50; Acórdão no 3002-000.601; Relator Conselheiro Alan Tavora
Nem; sessão de 19/02/2019)

“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do fato gerador: 31/08/2002
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do Pedido de Restituição no
prazo de 5 anos.
Recurso voluntário negado.” (Processo no 10380.905554/2012-73; Acórdão no 3301-
004.528; Relatora Conselheira Semíramis de Oliveira Duro; sessão de 22/03/2018)
Ademais, o prazo para contagem de homologação tácita em pedidos de
compensação, é de 5 (cinco) anos contados da entrega do PER/DCOMP retificador transmitido,
que no caso concreto, ocorreu em 23/05/2011.
Com a apresentação do pedido retificador, houve alteração no marco inicial para a
contagem do prazo quinquenal, com vistas a homologação tácita, não prevalecendo a tese
recursal.
Assim, tendo sido emitido Despacho Decisório em 03/01/2013, com ciência por
parte da Recorrente em 17/01/2013, não há que se falar de homologação tácita, considerando a
entrega do PER/DCOMP retificador em 23/05/2011.
A declaração retificadora apresentada pela Recorrente, uma vez admitida,
substitui a original, não sendo possível admitir que seja considerada a data da declaração
primitiva, para a finalidade de se tomar como termo inicial do prazo de fluência para a
homologação tácita prevista no art. 74, § 5o da Lei no 9.430/1996, como pretende e empresa
Recorrente, tudo pelo fato de que a declaração que consubstancia o seu pleito é a retificadora e
não a original.
O entendimento é pacífico neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF sobre o tema:
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-008.666 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.662366/2012-12

Período de apuração: 01/01/2002 a 30/06/2002
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA
Não se deu a homologação tácita, pois não havia transcorrido cinco anos entre a data da
protocolização da DCTF retificadora, que formalizou a compensação, e a ciência do
despacho decisório que não a homologou.
CRÉDITO. FALTA DE COMPROVAÇÃO
O direito creditório consistente em pagamentos indevidos somente pode ser
reconhecido, se o contribuinte comprova sua liquidez e certeza, por meio da
apresentação de guias e demonstrativos das bases de cálculo, devidamente suportados
pelos livros contábeis." (Processo no 15582.000109/2010-09; Acórdão no 3301-004.857;
Relator Conselheiro Marcelo Consta Marques d'Oliveira; sessão de 25/07/2018)

"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 30/04/2005
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. TERMO INICIAL.
A apresentação de declaração de compensação retificadora, uma vez admitida, importa
na substituição integral da declaração original, inclusive a modificação do termo inicial
do lapso temporal previsto para configuração da homologação tácita, consoante
inteligência do art. 74 da Lei no 9.430/96. (...)" (Processo no 10875.002051/2005-53;
Acórdão no 3401-003.539; Relator Conselheiro Robson José Bayerl; sessão de
25/04/2017)

"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002
NULIDADE.
No caso de o enfrentamento das questões na peça de defesa denotar perfeita
compreensão da descrição dos fatos que ensejaram o procedimento não há que se falar
em nulidade do ato em litígio, oportunidade em foram observados os princípios do
devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. Admitida a
retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da contagem do prazo será a
data da apresentação da Declaração de Compensação retificadora (...)" (Processo no
10880.909577/2006-78; Acórdão no 1003-000.168; Relatora Conselheira Carmen
Ferreira Saraiva; sessão de 12/09/2018)
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário no tema.

- Sobre a impossibilidade da aplicação de multa e juros
Defende a Recorrente que são indevidas a multa e os juros constantes do
Despacho Decisório, pois deveriam ter sido objeto de lançamento, no propósito de lhe ser
garantido o devido processo legal.
Nada a deferir no tópico.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-008.666 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.662366/2012-12

Com relação à multa aplicada é prevista em lei e legal. Dispõe o art. 61 da Lei no
9.430, de 1996, in verbis:
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.”
Nada a deferir sobre o tema.
No que se refere aos argumento de que são indevidos juros, mais uma vez, é
improcedente a insurgência da Recorrente. Prescreve o texto legal:
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.”
A questão é pacífica no CARF, com a aplicação da Súmula CARF no 4, a seguir
reproduzida:
“Súmula CARF no 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.” (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Como não foi possível a homologação das compensações vinculadas em
decorrência da insuficiência de crédito, sobre os débitos cujas compensações restaram não
homologadas é cabível a incidência de juros e multa de mora.
Nega-se provimento ao Recurso no tópico.

- Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do despacho
decisório e, no mérito, conhecer parcialmente das razões recursais, em razão de preclusão e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-008.666 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.662366/2012-12

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital